Tribunal: STJ
Processo: 1000566-15.2024.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106088 - SP(2025/0449311-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOUDES BISPO
ADVOGADO
: GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
AGRAVADO
: IVANI THEREZINHA LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO
: MICHAEL ANTONIO GARCIA RODRIGUES - SP256750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do
agravo não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o, do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026 23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0316ec09-33f1-4341-89b7-96269424bbc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106088 - SP(2025/0449311-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOUDES BISPO
ADVOGADO
: GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
AGRAVADO
: IVANI THEREZINHA LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO
: MICHAEL ANTONIO GARCIA RODRIGUES - SP256750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do
agravo não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o, do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DE LOUDES BISPO
contra decisão da Presidência do STJ por meio da qual não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da
(fls. 177-178).
súmula 284/STF
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl.
94):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO E
COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de
rescisão do contrato de locação, determinando o despejo,
condenando os réus ao pagamento de aluguéis em atraso e
demais encargos; 2. A procuração outorgada pela apelada a
seu advogado é válida até revogação ou renúncia, conforme
do Código Civil; 3. Relação locatícia que
art. 682
perdurou por aproximadamente 16 anos, com efetivo uso e
fruição do imóvel. Contrato original juntado pela apelada
em contrarrazões com assinatura de todas as partes;
Documento eletrônico VDA54914607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:18
Código de Controle do Documento: 0f5804f2-0a5b-457b-a2ea-7404a971a7ab

4. Contrato de locação assinado antes da vigência da
Responsabilidade do fiador em caso
Lei no 12.112/2009;
de prorrogação por prazo indeterminado que depende de
previsão contratual expressa. Cláusula contratual previsiva
da responsabilidade da fiadora até a entrega das chaves,
inclusive na hipótese de prorrogação do contrato por prazo
indeterminado. Não tendo a garante se exonerado, nos
termos do
do Código Civil, permanece sua
art. 835
responsabilidade pelas obrigações assumidas.
2. Recurso desprovido.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do recurso interno, a agravante aduz que "a controvérsia e o
dispositivo foram muito bem delineados, inclusive sendo indicados e transcritos tanto no
Recurso Especial quanto em seu Agravo em REsp. Houve severa contradição a LINDB,
divergência ao julgamento proferido em Tribunal diverso, à vigência da
e
Lei 12.112/09
também à súmula 214 do C. STJ e jurisprudência atinente e lá colecionada, portanto, é
admissível a REsp" (fl. 181).
Contrarrazões apresentadas (fls. 187-189).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em razão do óbice da
Súmula 284/STF.
A propósito, consignou-se (fl. 177):

Por meio da análise do recurso de MARIA DE LOUDES
BISPO, verifica-se que incide aSúmula n. 284/STF
porquanto a parte recorrente deixou de indicar,
precisamente, os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
Documento eletrônico VDA54914607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:18
Código de Controle do Documento: 0f5804f2-0a5b-457b-a2ea-7404a971a7ab

que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
182/STJ
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.417.141/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o agravo interno que deixa de
Civil/2015,
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.517.063/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54914607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:18
Código de Controle do Documento: 0f5804f2-0a5b-457b-a2ea-7404a971a7ab

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
)
29/5/2024.

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.593.290/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:18
Código de Controle do Documento: 0f5804f2-0a5b-457b-a2ea-7404a971a7ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.106.088 / SP
Número Registro: 2025/0449311-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005661520248260058
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOUDES BISPO
ADVOGADO : GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
AGRAVADO
: IVANI THEREZINHA LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO : MICHAEL ANTONIO GARCIA RODRIGUES - SP256750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE LOUDES BISPO
ADVOGADO : GUILHERME MIANI BISPO - SP343313
AGRAVADO
: IVANI THEREZINHA LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO : MICHAEL ANTONIO GARCIA RODRIGUES - SP256750
TERMO
Documento eletrônico VDA55294667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: ecffd5bd-8d4a-4413-9e48-c21b6e60ecd8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: ecffd5bd-8d4a-4413-9e48-c21b6e60ecd8